Tribunal: TJMT
Processo: 1027410-64.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027410-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 695.770.801-20 (RECORRENTE), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027410-64.2022.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
ADRIANO JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 10 (dez) horas para o requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Alegação da recorrente de que o atraso se deu devido manutenção não programada da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante no intuito de tirar férias com a família (esposa Joyce e filha Aurora de 02 anos), adquiriu passagens áreas para o trecho de Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com embarque previsto para o dia 06/12/2021 às 4h05min, com conexão em Guarulhos/SP e chegada ao destino final, às 10h10min.

Aduz que o embarque do voo originário fora cancelado, sendo realocado para voo da empresa Latam somente às 9h20min, e chegando ao seu destino final às 20h, ocorrendo, portanto, atraso no voo de mais de 10h (dez) horas do horário originalmente contratado.

Em sua defesa, a recorrente alega que o cancelamento do voo se deu em razão da manutenção não programada da aeronave, que prestou assistência necessária à passageira, portanto, não cometeu nenhum ato ilícito.

Destarte, restou demonstrado o atraso exacerbado na chegada do recorrido ao seu destino final sem justificativa plausível para tanto, eis que a recorrente limitou-se apenas a alegar que o atraso e os transtornos causados ocorreram devido a problemas mecânicos inesperados na aeronave e que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No mesmo sentido:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO PARA O EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO DE APROXIMADAMENTE QUINZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelos consumidores e resultado na perda de conexão, sendo reacomodados em outro voo somente no dia seguinte, chegando ao destino final com aproximadamente 15 (quinze) horas de atraso em relação ao voo original, sendo que parte do trajeto final, que durou cerca de 3 (três) horas, foi concluída por via terrestre, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJ-MT - RI: 10198178620198110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/09/2020)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 24 horas. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não merece redução. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-MT 10025381920218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2022)

Assim, resta configurada a responsabilidade da recorrente no caso e o dever de indenizar pelos danos causados à parte recorrida, nos termos do art. 14 do CDC.

Portanto, configurada a falha na prestação dos serviços, evidenciando a responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados a passageira, somente elidida, pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso em exame.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023